Tribunal: TJSP
Processo: 1001045-71.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR FISCAL – Município de Bauru – Improcedência em primeiro grau – Diversas execuções fiscais ajuizadas em face da empresa requerida - Sujeito passivo de obrigação tributária que, notificado pela Fazenda Pública, deixa de pagar o crédito tributário no prazo legal – Possibilidade de requerimento da medida cautelar fiscal – Situação que se subsome ao artigo 2o, inciso V, alínea

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR FISCAL – Município de Bauru – Improcedência em primeiro grau – Diversas execuções fiscais ajuizadas em face da empresa requerida - Sujeito passivo de obrigação tributária que, notificado pela Fazenda Pública, deixa de pagar o crédito tributário no prazo legal – Possibilidade de requerimento da medida cautelar fiscal – Situação que se subsome ao artigo 2o, inciso V, alínea "a", da Lei no 8.397/92 – Possibilidade de decreto da indisponibilidade dos bens da requerida – Medida que não se confunde com o art. 185-A do CTN – Sentença reformada – Apelo municipal provido.